Tribunal: STF
Processo: RE 79371
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-05
Data de publicação: 1974-11-05

Ementa:
Habeas corpus concedido parcialmente na instância a quo, para que se renove o sumário com observância dos requisitos legais. Recurso extraordinário do Ministério Público, não conhecido, por não se configurar dissídio com as Súmulas 155 e 523. Recurso ordinário do paciente, não provido, por não se haver consumado a prescrição.